Tribunal: TJMT
Processo: 1011595-25.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011595-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO CAETANO GADELHA JUNIOR - CPF: 193.702.962-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 001.889.281-70 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – ART. 921, III, DO CPC – DEVER DE DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE - NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL - INOCORRÊNCIA - TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA -
DEVEDOR EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A citação por edital é medida excepcional, porém legítima, quando constatadas tentativas infrutíferas de citação pessoal e ausente comunicação do novo endereço pelo devedor, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva.

Não demonstrada nulidade ou irregularidade na condução do feito, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de suspensão do processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1011595-25.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

FRANCISCO CAETANO GADELHA JÚNIOR

AGRAVADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FRANCISCO CAETANO GADELHA JÚNIOR
,
contra decisão proferida pelo MM Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT,
Dr.
Jean Paulo Leão Rufino
, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1009113-71.2022.8.11.0045, proposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, rejeitou a exceção de pré-executividade, declarando a legalidade da citação por edital.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública, na função de curadora especial, aduz que a parte autora não esgotou as vias existentes para a localização do executado.

Alega que não consta nos autos registro/extrato das diligências perante os sistemas INFOJUD, SIEL e SISREG com o escopo de localizar o endereço do executado, logo a nulidade da citação por edital deve ser reconhecida.

Defende que a lisura da citação por edital está no esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor, e não na quantidade de diligências. Destacando-se que é prática rotineira por parte dos bancos indicarem endereços estéreis com a finalidade de “dar andamento” ao processo.

Com essas considerações requer
“seja conhecido, regularmente processado e provido este agravo de instrumento, por possuir os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, a fim de que seja reformada a r. decisão de ID. 189399117, declarando a nulidade da citação por edital”
(sic).

Não houve pedido de tutela recursal a ser apreciado (Id 280129893).

Dispensado do recolhimento do preparo recursal, conforme certificado no Id 280075881.

Contraminuta ofertada no Id 284157895, onde a parte agravada diz que
“não merece prosperar os frágeis argumentos trazidos pela recorrente, porquanto desprovidos do mínimo conjunto probatório”
(sic).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto, na forma dos artigos 1.015, I, c/c 1.017 do Código de Processo Civil.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
FRANCISCO CAETANO GADELHA JÚNIOR
contra a decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, proposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, que rejeitou a exceção de pré-executividade, declarando a legalidade da citação por edital.

O agravante, representado pela Defensoria Pública na qualidade de curador especial, sustenta que, diante da impossibilidade de citação válida do devedor, o processo deveria permanecer suspenso até que se lograsse êxito em sua localização, sob pena de violação ao devido processo legal.

Razão, contudo, não lhe assiste.

No caso dos autos, constata-se que a exequente envidou diligências razoáveis para localização da parte executada, inclusive por meio de sistemas de pesquisa eletrônica, sendo infrutíferas as tentativas de citação pessoal, motivo pelo qual foi determinada a citação por edital, nos moldes do artigo 246, §1º-A, do CPC. Tal providência se revela legítima diante da ausência de comunicação de mudança de endereço por parte do devedor, violando o dever de colaboração e boa-fé objetiva previsto na legislação civil.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a alegação de ausência de citação válida não possui o condão de, por si só, paralisar indefinidamente o curso do processo, especialmente quando demonstrado que foram esgotadas todas as tentativas razoáveis de localização, como ocorreu na hipótese dos autos.

A alegação de nulidade da citação editalícia também não merece prosperar, uma vez que esta se deu após esgotadas as tentativas de localização do executado e com base em autorização legal expressa, não se evidenciando vício capaz de ensejar a nulidade do feito.

Portanto, não havendo ilegalidade ou abusividade na condução do feito executivo, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, inclusive de minha relatoria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE VERIFICADA – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Reputa-se válida a citação por edital, quando constatado que o réu está em local incerto e não sabido, sobretudo quando realizadas todas as tentativas para a localização pessoal do executado, como na hipótese dos autos”
(TJ-MT - AI: 10135072820238110000, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO QUE DECLAROU VÁLIDA A CITAÇÃO POR EDITAL – CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA — DEVEDOR NÃO RESIDENTE NO ENDEREÇO INDICADO — DESNECESSIDADE DE REITERAÇÃO PELO CORREIO – VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL
– DECISAO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Certificado pelo oficial de justiça que o executado não reside no endereço e está em lugar incerto e não sabido, desnecessário o envio de carta pelo correio. Logo, é válida a citação por edital”
(TJ-MT 10164439420218110000 MT, Relator: DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/06/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025